Tribunal: TJDFT
Processo: 0719346-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AO PERCENTUAL MÁXIMO DE 35%. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA MENOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMOS LIVREMENTES PACTUADOS. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Nos termos da Súmula no 297, do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às Instituições Financeiras”. Nesse sentido, a demonstração incontestável da existência de cláusula abusiva, apta a colocar o consumidor em situação de desvantagem exagerada, ou, ainda, notoriamente incompatível com os princípios de equidade e a boa-fé, na redação do contrato bancário, autoriza o Magistrado a decretar de imediata a nulidade do dispositivo (art. 51, IV, CDC).
2. O art. 1o da Lei Complementar no 1.015, de 05 de setembro de 2020, alterou parcialmente o conteúdo do art. 116, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, que trata sobre o regime civil dos servidores públicos do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, para ampliar para 40% (quarenta por cento) o limite máximo da soma das consignações admitidas em folha de pagamento, sendo, contudo, 5% (cinco por cento) destinado unicamente para saques e despesas contraídas por meio de cartão de crédito.
3. O cálculo do percentual consignável não se dá a partir da renda bruta, mas, sim, do valor resultante da subtração dos descontos compulsórios do imposto de renda e da contribuição previdenciária, porquanto em consonância com o art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007.
4. Ultrapassada a margem consignável, deve-se excluir da folha de pagamento os empréstimos mais recentes, obedecendo-se à ordem de pactuação e a cronologia dos empréstimos. Isso não significa, todavia, que o débito não possa ser cobrado, porquanto expressamente pactuado e estipulado forma e prazo de pagamento.
5. No julgamento do Recurso Especial no 1.863.973/SP, os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça destacaram que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema no 1085).
6. Recursos conhecidos e não providos.